Tribunal: TJBA
Processo: 8001919-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001919-21.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: PROGRESSO GOURMET RESTAURANTE LTDA e outros Advogado(s): RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNACIA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE RECORRER OU CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas Embargantes, sob a alegação de que houve omissão acerca de alguns pontos trazidos nas razões de recurso e para fins de prequestionamento. O Embargado argui intempestividade dos embargos, bem como requer a sua rejeição e aplicação de multa por oposição procrastinatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a tempestividade da oposição dos embargos; (ii) verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC; (iii) averiguar a necessidade de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento; (iv) verificar se a conduta das Embargantes reclama a imposição de multa pela oposição de recurso procrastinatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é tempestivo, considerando a data de publicação da decisão embargada e o prazo previsto no art. 1.023, § 1º, do CPC. 4. Sobre os vícios apontados, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta omissões ou contradições. Todas as questões relevantes foram adequadamente analisadas, inclusive aquelas relacionadas à cobrança de IOF, tarifas bancárias e valor inadimplido. 5. No que tange ao prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam a esse fim quando a matéria já foi enfrentada e a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, conforme entendimento pacífico do STJ. 6. Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, não se verifica o caráter manifestamente protelatório do recurso, considerando o direito legítimo das Embargantes de buscar a integração do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "“1. A tempestividade do recurso deve ser aferida com base na data de publicação da decisão embargada e no prazo previsto no CPC. 2. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento e expõe seus fundamentos. 3. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a decisão se encontra suficientemente fundamentada. 4. A oposição de embargos de declaração não configura litigância de má-fé quando ausente intenção protelatória." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016; TJ-MG - ED: 15895424920228130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 15/06/2023; TJ-SP - EMBDECCV: 10021410820198260002 SP 1002141-08.2019.8.26.0002, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001919-21.2023.8.05.0080, sendo Embargantes a Progresso Goumert Restaurante e outra e Embargado Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator